Tribunal: STF
Processo: RE 76920
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-11-12
Data de publicação: 1974-11-12

Ementa:
Avaliador judicial. Proventos de inatividade.Beneficio do
Dec.-lei nº 1.073/70, art 4º, a. Concessão, sem cumulação. II. Recurso
extraordinário, limitado à letra a do art. 119, III, da Constituição.
III. Não conhecimento com base na Súmula n. 400, primeira parte.